Tribunal: STF
Processo: AI 74909
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
- Menores. Guarda e posse. Em se tratando de desquite litigioso, a desconstituição do jugado só é possível através de ação rescisória. Inconfundível é ala com a ação ordinária de modificação. Esta não ataca a coisa julgada; visa modificar situações permanentes, quer no concernente a alimentos, quer relativamente à guarda dos filhos do casal, em razão de fatos novos ocorridos depois da sentença proferida na ação de desquite.